Tribunal: TJMT
Processo: 0009685-88.2013.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO/APELADO:
SACHET & FAGUNDES LTDA
AGROPECUÁRIA B&Q S. A.

Número do Protocolo: 165687/2016
Data de Julgamento: 02-12-2019

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REVERSÃO DE BENS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE BEM IMÓVEL. VENDA SEM PRÉVIA APRECIAÇAO DO CODIP. ÓRGÃO CONSULTIVO. DESNECESSIDADE. ALIENAÇAO A TERCEIRO ESTRANHO AO CONTRATO. TRANSAÇÃO EFETUADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 4.177/2004. CONTRATO ADMINISTRATIVO UNIFORME. REGRAS PRÉ-FIXADAS. CESSÃO DE DIREITOS. REQUISITOS CUMPRIDOS. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. VENDA COM ENCARGO. DISPENSA. INTERESSE PÚBLICO JUSTIFICADO. IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
A Lei Municipal n. 4.177/2004, que dispõe sobre a autorização para alienação de lotes de terra no Distrito Industrial do município de Rondonópolis, vigente à época da realização do negócio jurídico, dispensava a manifestação do referido Órgão Consultivo, de modo que venda dos lotes, doados pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Lei n. 7.996/2003, prescindia a submissão prévia ao CODIPI.
A regra constitucional definida no artigo 54, inciso I, a, proíbe o agente político no exercício do mandato e seus parentes, até o segundo grau, de firmar ou manter contrato com o Município.
A finalidade do preceito, ao que se afigura, é preservar a integridade do exercício do mandato, afastando situações que poderiam redundar em autofavorecimento incompatível com a moralidade pública.
Todavia, nos termos do art. 81, I, in fine, e §2o da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, a proibição não alcança os contratos constituídos com cláusulas uniformes, ou seja, aqueles cujo conteúdo é predeterminado por um dos contratantes, em que todas as cláusulas são fixadas unilateralmente pela Administração, cujas regras são sempre as mesmas, quaisquer que sejam os demais contratantes.
Não há óbice na formalização da cessão de direitos entre a empresa adquirente originária dos lotes alienados pelo município e terceiro cessionário do bem, por ser negócio jurídico entabulado entre particulares, totalmente permitido, desde que, haja anuência do ente político.
Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO/APELADO:
SACHET & FAGUNDES LTDA
AGROPECUÁRIA B&Q S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual C/C Declaração de Nulidade de ato Jurídico e Reversão de Bens ao Patrimônio Público com Pedido Liminar de Registro na Serventia Imobiliária no. 9685-88.2013.8.11.0003 (código 728951) ajuizada em face das empresas Sachet & Fagundes Ltda e Agropecuária B&Q S/A, julgou improcedente o pedido de rescisão contratual formulado pelo Município, em face de que o instrumento firmado está sendo respeitado pelos Requeridos, já que estão a implementar, na área cedida pelo contrato, a indústria, com geração de empregos, renda e tributos, porquanto, não houve ofensa ao que foi pactuado, logo, o processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Condenou o Município, também, no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como a restituir os valores despendidos à título de honorários periciais. Não houve condenação em custas processuais.
Em suas razões recursais, o Apelante registra que o contrato firmado, entre o próprio Município e uma das partes (Sachet & Fagundes Ltda), está eivado de nulidades, eis que a alienação (objeto do contrato) não foi aprovada pelo parecer do Conselho Diretor da Política do Desenvolvimento Industrial – CODIPI, o que seria indispensável consoante o disposto no artigo 16 da Lei Municipal no 2.213/94.
Assenta, também, que o Prefeito à época, Sr. Adilton Sachetti, outorgou a área pactuada à segunda empresa (Agropecuária B&Q S/A), esta que estaria sob direção do irmão do referido prefeito, sendo que a outorga foi, em tese, realizada 2 (dois) dias antes do término de seu mandato.
Dessa forma, ante os argumentos elencados, o Recorrente pugna pela reforma da Sentença, a fim de que o contrato seja rescindido.
As contrarrazões foram apresentadas por ambas as Recorridas, às fls. 794/814 e 815/844-v, em que rechaçam as alegações apontadas no apelo, e, ao final, pugnam pela manutenção do decisum recorrido.
O Recorrido, Agropecuária B&Q S/A, em suas contrarrazões, ainda, registra que em caso de acolhimento do recurso, há a necessidade da condenação do Recorrente à título de indenização, em face do enriquecimento ilícito por parte do Município.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 851/859, apresenta seu parecer relativo aos autos, em que se manifestam pelo provimento da Apelação, por entenderem que o ato administrativo firmado entre as partes é evidentemente nulo.
Os autos, então, vieram-me conclusos.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OAB 13216/MT.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual C/C Declaração de Nulidade de ato Jurídico e Reversão de Bens ao Patrimônio Público com Pedido Liminar de Registro na Serventia Imobiliária no. 9685-88.2013.8.11.0003 (código 728951) ajuizada em face das empresas Sachet & Fagundes Ltda e Agropecuária B&Q S/A, julgou improcedente o pedido de rescisão contratual formulado pelo Município, em face de que o referido está sendo respeitado pelos Requeridos, implementando, na área cedida pelo contrato, a indústria, com geração de empregos, renda e tributos, porquanto, não houve ofensa ao que foi pactuado, logo, o processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Saliento, desde já, que a questão em análise possui vasto acervo probatório, haja vista os diversos documentos colacionados nos autos por ambas as partes, além das provas produzidas no próprio feito, quais sejam: testemunhal (oitivas dispostas em CD – fl. 485); depoimentos pessoais (fls. 581 e 596); e, perícia da área alienada (fls. 665/688).
Dessa forma, entendo que a compreensão do presente decisum seria impossível sem a prévia narrativa dos autos alinhada aos documentos colacionados, e provas produzidas perante o Juízo Singular.
Pois bem.
Ao se observar a exordial, vê-se que o Município de Rondonópolis busca a anulação de contrato firmado com a empresa Sachet & Fagundes Ltda, este que alienou área industrial, correspondente à Quadra 5, Lotes 3, 5 e 6B (fls. 32/35 – contrato de alienação de bem imóvel no 4/2006 – e fls. 664/688 – laudo pericial).
Ocorre que a venda não foi submetida à apreciação do Conselho Diretor da Política de Desenvolvimento Industrial de Rondonópolis – CODIPI, conforme se afere à fl. 37, e, de acordo com o Município de Rondonópolis, esse fato ensejaria a nulidade do contrato. O pacto foi realizado em 15-3-2006.
Decorrido cerca de 2 (dois) anos do contrato, o Município solicitou a escrituração da área mencionada acima (quadra 5, lotes 3, 5 e 6B) em nome da empresa Agropecuária B&Q S/A (fls. 45/46). Pelo que se observa na matrícula dos lotes (fls. 41/43), estes foram alienados à referida empresa em 9-1-2009.
Abstrai-se, ainda, que o Município afirmou que esta alienação seria nula, em face de que o diretor presidente da mencionada empresa (Agropecuária B&Q S/A) seria, à época, irmão do Prefeito de Rondonópolis, além de que o referido prefeito teria outorgado a área 2 (dois) dias antes do término de seu mandato.
O imbróglio dos autos está no período que precede o contrato firmado entre o Município de Rondonópolis e a empresa Sachet & Fagundes Ltda, contudo, por meio das provas produzidas nos autos, é possível se aferir a real trajetória do imóvel, e observar se existe alguma nulidade inerente à área.
Pelo que se abstrai, a área, originalmente, pertencia ao Estado de Mato Grosso, que cedeu o direito de exploração da área à empresa Concremolde Indústria e Comércio Ltda (depoimento do Sr. Armando Martins de Oliveira – fls. 596, e contrato de cessão e transferência de direito – fls. 155/156). Impera registrar que não há documento apto a comprovar a cessão do Estado de Mato Grosso à empresa Concremolde, entretanto, por meio do depoimento destacado, e o processo no 430/88 (fls. 273/274) em que a referida empresa pugna pela autorização da construção de uma indústria (que realmente foi construída), conclui-se que o direito de exploração realmente foi cedido à Concremolde Indústria e Comércio Ltda.
Posteriormente, a mencionada empresa (Concremolde Indústria e Comércio Ltda), firmou contrato de cessão de direito à empresa Sachet & Fagundes Ltda (fls. 155/156), sendo que restou consignado, na cláusula terceira, que o CEDENTE transmite toda a posse que exerce sobre o imóvel e benfeitorias ao CESSIONÁRIO. O instrumento foi firmado em 17-7-2002.
O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Estadual no 7.996/2003, doou a área ocupada pela empresa Sachet & Fagundes Ltda ao Município de Rondonópolis. A referida lei entrou em vigor em 7-11-2003.
O Município de Rondonópolis, em 15-3-2006, firmou contrato de alienação com a empresa Sachet & Fagundes Ltda, cujo objeto era parte da área doada pelo Estado de Mato Grosso, esta que corresponde à quadra 5, lotes 3, 5 e 6B, ou seja, a área em discussão. O contrato já foi destacado alhures, mas registro novamente que o instrumento foi colacionado às fls. 33/35.
Há de se consignar, neste momento, que, de acordo com a matrícula dos imóveis (nos 62.443, 64.844 e 49.848), o imóvel alienado jamais foi registrado em nome da empresa Sachet & Fagundes Ltda. As matrículas foram juntadas às fls. 41/43.
Outro ponto que merece destaque, é o fato de que, consoante a sexta alteração de contrato social da empresa Sachet & Fagundes (fls. 119/120), até 25-11-2005, o Sr. Adilton Domingos Sachetti era sócio da mencionada empresa, sendo que, a partir da mencionada data, o referido se retirou da sociedade, a restar apenas os Srs. Luiz Henrique Lamberti e José Renato Fagundes.
Mais adiante, a referida empresa firmou contrato de cessão de direitos com a empresa Agropecuária B&Q S/A (fls. 236/237). O referido instrumento foi realizado em 1o-9-2008.
O Município de Rondonópolis, então, solicitou a escrituração da área em favor da empresa Agropecuária B&Q S/A (fl. 46). Na matrícula dos imóveis restou consignado o seguinte: Pela Escritura Pública de Compra e Venda lavrada aos 29 de dezembro de 2008, às fls. 179/180vo do livro sequencial no 9-J, no 1o Tabelionato e Registro de Imóveis, a proprietária PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, com sede na (...) de acordo com a Lei no 4.177 de 31 de março de 2004, pelo preço de R$ 35.840,00, VENDEU o imóvel objeto da presente matrícula, com inscrição municipal sob o no 618756, para AGROPECUÁRIA B&Q S.A. [...]
Apenas para que não sopesem dúvidas, o trecho transcrito acima é idêntico ao consignado nas demais matrículas.
Realizado o introito, passo a análise dos fundamentos jurídicos registrados pelo Município de Rondonópolis. Primeiramente, o Apelante assevera que o contrato de alienação firmado entre o Recorrente e a empresa Sachet & Fagundes Ltda (fls. 33/35) é nulo, já que foi realizado sem o parecer prévio do Conselho Diretor da Política do Desenvolvimento Industrial – CODIPI, o que, em tese, viola o disposto no artigo 16 da Lei Municipal no 2.213/94.
Ocorre que à data do contrato, a Lei Municipal no 4.177/2004 já estava em vigor, a referida lei, consoante seu artigo 1o, possibilitava a alienação dos lotes de terra no distrito industrial de Rondonópolis, doados pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Lei no 7.996/2003.
A Lei Municipal 4.117/2004, em seu artigo 4o, registra o seguinte:

Art. 4o Para cumprimento desta Lei não se aplica o disposto no art. 16 da Lei no 2.213 de setembro de 1994.

Dessa forma, a primeira alegação do Recorrente não se aplica ao caso em tela, haja vista a dispensa do parecer do CODIPI.
A outra alegação do Apelante é a de que a área não poderia ser alienada à empresa B&Q S/A, em face de que o Diretor Presidente desta seria o irmão do prefeito do Município de Rondonópolis, à época.
De acordo com o que se vislumbra nos autos, o diretor presidente da referida empresa, à época dos fatos, era o Sr. Tarcísio Sachetti, conforme se observa à fl. 85 (ata da segunda assembleia geral ordinária, realizada antes da alienação do Município de Rondonópolis à Empresa).
O prefeito de Rondonópolis, à época dos fatos, era o Sr. Adilton Sachetti, cujo mandato ocorreu de 1o-1-2005 à 31-12-2008. Assim, de acordo com o que foi ressaltado pela Procuradoria-Geral de Justiça, evidencia-se que o contrato foi, realmente, firmado entre duas personalidades com manifesto grau de parentesco, eis que o prefeito do Município de Rondonópolis e o diretor presidente da empresa, à época dos fatos, eram irmãos.
Destaco o trecho em questão, este que foi consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer. Confira-se:

[...] Prosseguindo na análise, verifica-se que o Contrato de no 04/2006 (fls. 32/35, vol I) não é instrumento suficiente para provar que a empresa Sachet & Fagundes Ltda tenha adquirido regularmente referida área, tendo em vista que o então Prefeito de Rondonópolis, Sr. Adilton Domingos Sachett, no ano de 2008, outorgou a alienação realizada de forma a beneficiar o seu irmão, parente direto, que à época foi Diretor e é Sócio de uma das empresas que foram beneficiadas com a referida alienação [...]

A Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, em seu artigo 81, I, V, § 2o, veda a prática retratada nos autos, veja-se:

Art. 81 O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, desde a posse, sob pena de perda de mandato:
[...]
I - firmar ou manter contrato com o Município ou com suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;
[...]
V - ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato celebrado com o Município ou nela exercer função remunerada.
[...]
§ 2o As proibições previstas nos incisos 1 e V deste artigo estendem-se aos parentes até o 2o grau do Prefeito e do Vice-Prefeito, bem como dos respectivos cônjuges; [Destaquei]

O Município de Rondonópolis, ainda, salienta que a alienação à empresa B&Q S/A é nula em face de que foi firmada 2 (dois) dias antes do término do mandato do prefeito.
Pelo que se abstrai da matrícula dos imóveis, mais uma vez, evidencia-se que o contrato foi firmado em 29-12-2008, e, como mencionado alhures, o término do mandato do representante do Poder Executivo Municipal, à época, foi em 31-12-2008.
Evidente, então, que o contrato foi de fato firmado 2 (dois) dias antes do término do mandato do prefeito, o que também é vedado pela Lei Orgânica do referido Município, mais especificamente em seu artigo 148, § 5o. Confira-se:

Art. 148 O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização de forma gratuita ou onerosa. (Redação dada pela Lei no 3409/2000)
[...]
§ 5o São nulos e, portanto sem nenhum efeito jurídico, os atos que, nos seis meses que antecederem ao término do mandato do Prefeito, importarem em alienação, a qualquer título, de bens do patrimônio municipal. [Destaquei]

Em que pese, então, o cumprimento da atividade designada a área, qual seja, a produção industrial, é certo que o contrato de alienação, firmado entre o Município de Rondonópolis e a empresa B&Q S/A, é nulo, consequentemente, o imóvel deve ser revertido ao patrimônio público municipal.
Apenas para não suscitar eventual dúvida, saliento que no atual regramento legal, a alienação de bens pela Fazenda Pública é regulada pela Constituição Federal, bem como, a Lei de Licitações (Lei no 8.666/93).
No que concerne a Carta Magna, o artigo 37, XXI, prevê o seguinte:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento) [Destaquei]

No que concerne a Lei no 8.666/93, os artigos 2o e 17, I, retratam o procedimento correto que deve preceder a alienação, veja-se:

Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
[...] [Destaquei]

Dessa forma, resta claro que a alienação de bens pela Fazenda Pública deve ser precedida de processo licitatório, e, inclusive, no caso dos imóveis, há de se possuir a autorização do poder legislativo, bem como avaliação prévia.
Colaciono, ainda, caso análogo, a fim de esclarecer, de modo mais profícuo, o método correto da alienação dos bens imóveis. Confira-se:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. IRREGULAR. CONTRATAÇÃO DIRETA. ASSOCIAÇÃO PRESIDIDA PELO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA. PAGAMENTO. ALIENAÇÃO/TRANSFERÊNCIA BEM PÚBLICO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO E DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. SANÇÃO DE RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO AFASTADA. READEQUAÇÃO DAS DEMAIS SANÇÕES. [...] 4. Quanto a alienação/transferência de bem imóvel público, o artigo 17 da Lei no 8.666/93 prevê, expressamente, que é terminantemente proibido alienar/transferir bem público sem a autorização da Câmara Municipal e sem o manifesto interesse público. [...] REEXAME NECESSÁRIO E PRIMEIRO APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEGUNDO APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (TJGO, Apelação / Reexame Necessário 0332442-29.2011.8.09.0132, Rel. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1a Câmara Cível, julgado em 7/2/2019, DJe de 7/2/2019). [Destaquei]

Compreendo, então, que há de se prover o recurso do Município de Rondonópolis, a fim de que o imóvel retratado alhures seja revertido ao erário municipal.

Do Pedido de Ressarcimento, Formulado em Contrarrazões
Ante a iminente reforma da Sentença, há de se analisar o pedido formulado nas contrarrazões da empresa B&Q S/A. O Recorrido aponta que no caso de o recurso ser provido, o Município deve ser condenado a indenizar as empresas, ante as benfeitorias construídas na área, e registra que se o Município não for condenado, há a configuração de enriquecimento ilícito por parte do ente.
Saliento que, em contraste às demais questões, o ponto levantado pelo Recorrido não demanda intensa reflexão, e isso se dá em razão de que esse pedido foge da alçada dos autos, ou seja, deve ser formulado em processo independente.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO - PRÉVIO PROCESSO LICITATÓRIO - IMPRESCINDÍVEL - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO - USO GRATUITO - PRAZO DE 30 ANOS - ESTABILIDADE DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE RECONHECIDA - EFEITOS EX TUNC - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - IMÓVEL NÃO UTILIZADO - NÃO OCORRÊNCIA DA DESAFETAÇÃO - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS - PRETENSÃO DEMANDADA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - SIMPLES DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA - MANUTENÇÃO - DESPROVIMENTO. [...] A pretensão de pagamento das benfeitorias necessárias deve ser feito em procedimento próprio. (Ap 171537/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/1/2019, Publicado no DJE 19/2/2019). [Destaquei]

Além do que foi elencado, não vislumbro qualquer documento, nos autos, que remeta a qualquer pagamento realizado pelo Município de Rondonópolis, o que apenas corrobora com o fato de que essa questão deve ser discutida em autos próprios.
Registro que o fato de o presente decisum não comportar a discussão acerca da indenização não enseja a improcedência desse eventual pedido, haja visto, mais uma vez, que essa questão clama por procedimento próprio.

Da Remessa dos Autos ao Ministério Público
É evidente que os fatos concernentes aos autos emanam ilegalidade, como já registrado alhures. Dessa forma, receio que os fatos vislumbrados no processo, que foram relatados pelo próprio Município de Rondonópolis, também podem caracterizar em crime previsto no Decreto-Lei no 201/67, e isso não pode ser ignorado por esta Relatora.
Assim, ante a evidente nulidade contratual, que provém de ato praticado pelo Executivo Municipal, e o possível crime de responsabilidade cometido.
Nos termos, então, dos artigos 40 do Código de Processo Penal, e 7o da Lei no 7.347, determino que sejam remetidas cópias dos autos ao Ministério Público, a fim de que procedam às providências que entenderem cabíveis.
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Município de Rondonópolis, para reformar, in totum, a Sentença proferida, a fim de prover os pedidos da exordial, para rescindir o contrato em discussão, reverter a propriedade do imóvel, objeto do contrato, ao patrimônio público, e inverter o ônus sucumbencial em favor do Recorrente. Em face do provimento, entendo que a análise da Remessa Necessária resta prejudicada. Por fim, determino que sejam remetidas cópias dos autos ao Ministério Público, para análise e providências que entender cabíveis.
É como voto.

ESCLARECIMENTO DE FATO
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OAB 13216/MT.
Posso fazer apenas três esclarecimentos de fato? Este processo tem muita demanda fática, sucessão de Leis Municipais, até ao elaborar memoriais fiz uma versão, modifiquei, mandei para o Dr. Edson Dias Reis, que fez uns questionamentos, modifiquei e entreguei à Desembargadora Maria Erotides, mudei para quarta versão para estar aqui na Tribuna, razão pela quero salientar alguns pontos.
O primeiro, é que a Lei de 4.177/2004, em seu artigo 1o diz o seguinte: “Fica o Poder Executivo autorizado a alienar lotes de terra no Distrito Industrial de Rondonópolis doados pelo Estado através da Lei no 7.996 de 07 de Novembro de 2.003, (...).”. E cita a descrição geográfica do local.
Então, a exigência de autorização pelo Poder Legislativo já consta nesse artigo primeiro. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, apesar do Município não se debruçar sobre a questão da ausência de licitação, e os quinze minutos não me permitiram discorrer acerca disso, mas o art. 2o, explica e justifica o porquê da ausência de Licitação.
Como eu disse, o procedimento começou com o Estado de Mato Grosso fazendo a implantação do Distrito Industrial, em um determinado momento, quando esses procedimentos estavam em curso, foi remetido ao Município de Rondonópolis.
Então, quando o Município de Rondonópolis disse que, não haverá licitação, não haverá licitação das empresas que já estão ocupando aqueles imóveis, em razão de termos firmados com o Estado de Mato Grosso.
Pode vir à indagação, Desembargadora Helena Maria:
Por que a Agropecuária B&Q não trouxe o contrato firmado em 1984, Contrato 686/84, para demonstrar essa aquisição da Concremolde? Porque a pela sucessão de atos jurídicos voltaria naquela regularidade.
Qual era a estrutura jurídica lá de trás? Direito real durante determinado momento, e a partir de um prazo consolidação da propriedade.
Esse processo administrativo o Estado de Mato Grosso da Secretaria de Indústria e Comércio remeteu para município de Rondonópolis, um servidor recebeu lá, e esse processo desapareceu.
O documento, cuja exibição se pretende, tem até um dispositivo processual, estamos discutindo isso, se o documento que se pretende demonstrar a alegação está em poder da outra parte, que não traz esse documento, o ônus não pode ficar.
Há que se lembrar, Desembargadora, que estamos em 2019, esse fato jurídico aconteceu em 1984, temos praticamente 30 anos do negócio jurídico originário até a data de propositura da ação.
Ao longo do procedimento tem a anuência da Secretaria de Indústria e Comércio, com a construção, quando foi feita a cessão para SF, há nova anuência, por conta da cessão, e quando alterou a personalidade jurídica, o nome social da SF, para Sachet & Fagundes, também houve uma “reratificação”, ou seja, nos três momentos isso foi identificado.
Mas o processo administrativo é remetido para Rondonópolis, onde desaparece, e a empresa que está por sucessão há 34 anos, tem que ser alijada do imóvel em razão disso.
Último ponto que quero destacar, é que não gera preocupação por parte da Agropecuária B&Q, a remessa disso, até porque já tem ação de improbidade instaurada, cujo deslinde foi uma sentença de improcedência da ação de improbidade, e tem ação penal instaurada, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, Adilson Sachet, a época, era Deputado Federal, não havia aquele entendimento ou decisão, mas o processo foi remetido para o 1o Grau. Então, essa questão, eu deixo esclarecida.
E por fim, mais dois pontos:
A impossibilidade de transferência ao final do mandato não se aplica porque a lei que estabelece prevê a possibilidade de adjudicação compulsória por parte do adquirente, quando completado parcelamento.
Olhe a injustiça! Foi firmado um contrato de alienação, pago as 24 parcelas, mas quando chegou ao final do mandato aquele negócio jurídico seria tratado como nulo, porque o prazo contratual de pagamento das parcelas se encerrou?
Parece, ao ver da Agropecuária B&Q, não ter sentido.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)
Lembrei-me que tem o afastamento da cartorária, quando vi o nome, lembrei-me.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OAB 13216/MT.
Penso que nos autos não tem essa referência.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)
Nos autos não observei, mas lembro-me que teve o afastamento da Cartorária, tem a ação de improbidade, que quero analisar melhor.
Peço vista dos autos.

V O T O
EXMO. SR. DES. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

ESCLARECIMENTO DE FATO
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OAB 13216/MT.
O último fundamento para ficar consignado na sessão, esse posicionamento a respeito da impossibilidade de transferência da Sachet & Fagundes para Agropecuária B&Q geraria qual consequência? A consequência da cessão e não da aquisição.
A Sachet & Fagundes comprou do município, aqui está tudo regular porque não precisava de CODIPI, não registrou porque fez a cessão e a Lei autorizada esse negócio de translativo.
O que aconteceu foi o seguinte, sucessão de atos jurídicos previstos na própria Lei. A Lei autoriza a alienação, transferência e até doação.
Se a Sachet & Fagundes quisesse doar para a Agropecuária B&Q a lei autorizaria, que é o art. 6o e os artigos 28, 33 e 34 da Lei.
No caso dos autos, não há manobra de impedimento, porque a Sachet & Fagundes é uma empresa que o prefeito já tinha participado, é o mesmo sobrenome do então prefeito Adilson, sobrenome do Tarcísio que era o dono. Eram empresas de uma mesma atividade empresarial.
Se a lei autoriza, a regularidade da aquisição estava plasmada?
Na pior das hipóteses, qual seria a conclusão desse julgamento, retirar da Agropecuária B&Q e deixar para Sachet & Fagundes, que a cessão foi regular.
A projeção dos efeitos tem que ser, se entender que a cessão posterior foi irregular, deixa para Sachet & Fagundes.

EM 10 DE JUNHO DE 2019:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA ANTECIPADAMENTE DA 2a VOGAL. A RELATORA PROVEU O APELO DO MUNICÍPIO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. O 1o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária de Sentença interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de SACHET & FAGUNDES LTDA e AGROPECUÁRIA B&Q S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de ato Jurídico e Reversão de Bens ao Patrimônio Público no 9685-88.2013.8.11.0003 (Código 728951), que julgou improcedente o pedido.
A Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Relatora do Recurso, votou pelo provimento do apelo do Município de Rondonópolis, "para reformar, in totum, a Sentença proferida, a fim de prover os pedidos da exordial, para rescindir o contrato em discussão, reverter a propriedade do imóvel, objeto do contrato, ao patrimônio público, e inverter o ônus sucumbencial em favor do Recorrente. Em face do provimento, entendo que a análise da Remessa Necessária resta prejudicada. Por fim, determino que sejam remetidas cópias dos autos ao Ministério Público, para análise e providências que entender cabíveis." (sic voto Relatora)
Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.
A ação de base foi proposta objetivando a rescisão contratual e a declaração de nulidade de ato jurídico.
Importante um breve histórico dos fatos.
Inicialmente, o Estado de Mato Grosso, por meio do Processo Administrativo no 686/1984, permitiu a CONCREMOLDE INDÚSTRIA E PRÉ-MOLDADOS LTDA. a construção de uma indústria no local, em um lote (05).
Em julho/2002, referida empresa firmou com a SF Estruturas Metálicas um contrato de cessão de posse, envolvendo essa área. Após, a SF Estrutura Metálica para a se chamar Sachet & Fagundes, tendo como proprietário Adilton Sachetti.
Posteriormente, o Estado de Mato Grosso doou a área ao Município de Rondonópolis, por meio da Lei no 7.996/2003.
Em 2005, Adilton Sachetti deixou a sociedade da Empresa Sachet & Fagundes, quatro meses antes da formalização do negócio de compra e venda como o Município de Rondonópolis.
Já na gestão do Prefeito Adilton Sachetti (2005-2008), em 2006, o Município de Rondonópolis firmou com a empresa Sachet & Fagundes contrato de alienação de três lotes (Quadra 5, Lotes 3, 5 e 6B) no Distrito Industrial de Rondonópolis, sem qualquer menção à existência de cessão de posse anterior.
Posteriormente, aludida empresa firma com a B&Q S/A contrato de cessão de direitos envolvendo essa área, sem a anuência do Ente Municipal, formalizando-se a aquisição em 2008, e em desconformidade com o disposto no artigo 28 da Lei Municipal no 2.213/1994.
Denota-se dos autos que o contrato foi firmado/registrado no final da gestão do Prefeito Adilton Sachetti, quando o seu irmão ocupava o cargo de Diretor Presidente da Empresa B&Q S/A, fato gerador de óbice legal à transação realizada, nos moldes do artigo 81, I, V, §2o, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis.
Constata-se, ainda, a realização da transação (29/12/2008) há menos de seis meses do término do mandato (31/12/2008), o que viola também o disposto no artigo 148, § 5o, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis.
Importante frisar também que todos os atos administrativos devem observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o que, por certo, não se verifica na hipótese dos autos, posto que a conduta do Gestor Municipal, à época, afronta, no mínimo, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, a ter desdobramento inclusive no âmbito civil, com possível responsabilização por atos de improbidade administrativa.
Destaco, também, quanto a suposta consecução do objetivo da Lei Municipal, que seria o fomento da região, com geração de renda e emprego, tal fato não afasta as ilegalidades anteriormente pontuadas.
Trago à colação trecho do parecer ministerial, subscrito pelo Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha:

"Após analisar a sentença prolatada, verifica-se que o magistrado singular fundamentou sua decisão no fato de que as áreas alienadas estavam sendo destinadas a geração de emprego e renda, sendo que, o principal fato a ser considerado antes de entrar na referida análise seria a validade do ato jurídico que culminou na alienação dos referidos lotes indústrias.
Anuir com atos administrativos que são eivados de nulidade por desvio de finalidade, culminaria em aceitar com o enriquecimento ilícito de particulares em detrimento do interesse público sobre referidas áreas." (sic)

Assim, evidente a nulidade do ato administrativo combatido, a ensejar a rescisão do contrato.
No que se refere a existência de cláusulas uniformes a afastar as ilegalidades acima citadas, tal ponto não foi objeto de discussão no âmbito da ação de base, sendo uma inovação nessa quadra processual.
Ademais, ainda se assim não fosse, no inciso V do artigo 81 da Lei Orgânica do Município não há qualquer ressalva neste aspecto. Vejamos:

"Art. 81. O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, desde a posse, sob pena de perda de mandato:
(...)
V - ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato celebrado com o Município ou nela exercer função remunerada.
(...)
§ 2o - As proibições previstas nos incisos 1 e V deste artigo estendem-se aos parentes até o 2o grau do Prefeito e do Vice-Prefeito, bem como dos respectivos cônjuges;"

Saliento, por derradeiro, apenas a título de informação, que no voto condutor do Inquérito no 4.210/MT, no Supremo Tribunal Federal, envolvendo os mesmos fatos, o Relator Min. Luiz Fux, ao receber a denúncia, ressaltou:
"In casu, a denúncia descreveu a existência de liame subjetivo entre os acusados na comissão do crime que se imputa ao ora denunciado (então Prefeito). Menciona a existência de indícios de atuação conjunta, de vínculo pessoal, de ajuste entre os acusados para o denunciado obter o proveito da empreitada criminosa, fez o juízo de subsunção da conduta do acusado ao tipo penal imputado e trouxe elementos de informação que evidenciam, em tese, a prática criminosa.
Realço, nesse ponto, que a sentença de primeira instância, que julgou legal a alienação dos bens objeto desta denúncia, não tem o condão de impedir que o Estado apure os fatos na esfera penal e exerça, se cabível, seu ius puniendi, ainda mais se considerarmos que o denunciado “no apagar das luzes de seu mandato de Prefeito Municipal de Rondonópolis, compareceu pessoalmente ao Cartório de Registro de Imóveis, para celebrar, com seu irmão, uma escritura pública de compra e venda em que o Município de Rondonópolis alienava os lotes 03, 05 e 06-B, todos da Quadra 05 do Distrito Industrial Augusto Bortoli Razia, para a empresa AGROPECUÁRIA B&Q S.A (IC fls. 481/482-v)”. [...]."

Referido Inquérito, após foi encaminhado ao Juízo de Rondonópolis para o processamento da Ação Penal, ante o julgamento da AP 937-QO/STF, o qual reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, declarando a extinção da punibilidade dos réus, com trânsito em julgado certificado, sem adentrar ao mérito da ação penal.
Feitas essas considerações, não tenho dúvida nenhuma em acompanhar o brilhante voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, pelo provimento do recurso de apelação do Município de Rondonópolis, julgando prejudicado a Remessa Necessária.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 29 DE JULHO DE 2019:
A RELATORA PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA, SENDO ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL. PEDIU VISTA O 1o VOGAL.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (ADENDO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Na sessão realizada em 10 de junho de 2019, proferi voto no sentido de dar provimento ao Recurso de Apelação do Município de Rondonópolis, para reformar, in totum, a sentença proferida, a fim de prover os pedidos da exordial, para rescindir o contrato em discussão, reverter a propriedade do imóvel, objeto do contrato, ao patrimônio público, e inverter o ônus sucumbencial em favor do Recorrente, declarando prejudicada a remessa necessária.
Na sessão seguinte, a Exma. Desa. Maria Erotides Kneip, proferiu voto-vista, acompanhando integralmente esta Relatora.
No meu voto, consignei que a Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, prevê em seu artigo 81, I, V, § 2o, que, no caso, o Prefeito, desde a posse, é proibido de firmar ou manter contrato com o Município ou com suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes e, que, essas proibições estendem-se aos parentes até o 2o grau do Prefeito e do Vice-Prefeito, bem como dos respectivos cônjuges.
Nas contrarrazões do apelo, a Recorrida Agropecuária B&Q S/A, alega que os contratos de alienação de bens imóveis localizados no distrito industrial de Rondonópolis/MT, realizados após a edição da Lei Estadual no. 7.996/2003 e Lei Municipal no. 4.177/2004, tratam-se, em verdade, de contrato com cláusulas uniformes, cuja a potencialidade de adesão poderia ser realizada por qualquer ente privado, porquanto foi previamente disciplinado em lei, não havendo espaço para maiores negociações; o art. 2o da Lei Municipal no. 4.177/2004, expressamente dispensou a realização de procedimento licitatório e o preço dos lotes do distrito industrial foi instituído na lei municipal editada em 2004, ou seja, muito antes do início do mandado de Adilton Sachetti (2005).
Defende que, exatamente como ocorre neste caso, por ser contrato com cláusulas uniformes, em conformidade com a exceção prevista no inciso I do artigo 81 da Lei Orgânica de Rondonópolis, permite-se ao Prefeito e Vice-Prefeito, assim como aos seus cônjuges e parentes até 2o grau, a celebração de contrato com o município.
Pois bem. Sem razão o Recorrente.
Os contratos com cláusulas uniformes são aqueles cujos conteúdos são predeterminados por um dos contratantes, sendo suas cláusulas sempre as mesmas, quaisquer que sejam os demais contratantes, esta espécie de contrato também é chamada de “contrato por adesão”.
O contrato administrativo não pode se enquadrar no conceito de “contrato de adesão”, sendo pertinente trazer o conceito do doutrinador Hely Lopes Meirelles, na obra “Direito Administrativo Brasileiro”[1]:

O contrato administrativo é sempre consensual e, em regra, formal, oneroso, comutativo e realizado intuitu personae. É consensual porque consubstancia um acordo de vontades, e não um ato unilateral e impositivo da Administração; é formal porque se expressa por escrito e como requisitos especiais; é oneroso porque remunerado na forma convencionada; é comutativo porque estabelece compensações recíprocas e equivalentes para as partes; é intuitu personae porque deve ser executado pelo próprio contratado, vedadas, em princípio, a sua substituição por outrem ou a transferência do ajuste.
Além dessas características substanciais, o contrato administrativo possui uma outra que lhe é própria, embora externa, qual seja, a exigência de prévia licitação, só dispensável nos casos expressamente previstos em lei. Mas o que realmente o tipifica e o distingue do contrato privado é a participação da Administração na relação jurídica com supremacia de poder para fixar as condições iniciais do ajuste. Desse privilégio administrativo na relação contratual decorre para a Administração a faculdade de impor as chamadas cláusulas exorbitantes do Direito Comum.

A Apelada sustenta que o contrato foi celebrado nos termos da Lei Municipal no. 4.177/2004, por dispensa de licitação, constituído contrato de cláusulas uniformes, inserindo-se, assim na exceção prevista no mencionado dispositivo legal.
No entanto, no caso, a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a uniformidade das cláusulas contratuais, vez que não juntou aos autos outros elementos capazes de indicar a imposição, unilateralmente, de cláusulas pela administração, como, por exemplo, contratos congêneres.
Tenho, ainda, que a venda de imóvel pela Administração Pública, não se trata de contrato de adesão, estes são, por exemplo, o de seguro, transporte, fornecimento de gás, luz, de prestação de serviços de telefonia e certos contratos bancários que já possuem conteúdo pré-constituído.
Ademais, trata-se de contrato de alienação de bem imóvel e, apesar da lei municipal prever a dispensa da licitação, tendo em vista que inúmeras empresas já instalaram edificações nos lotes a partir de aquisições não finalizadas com o Governo do Estado de Mato Grosso, este não é motivo de dispensa, em total ofensa à Lei no. 8.666/93.
A regra geral que obriga a realização de licitação para a concretização das contratações públicas emana do texto constitucional, estabelecido no inciso XXI do art. 37 da CF/88[2].
A CF também determinou que as normas gerais de licitações e contratações teriam alcance nacional e seriam estabelecidas pela União, que detém competência privativa para definir as regras (Art. 22, XXVII[3]).
Por essa competência privativa, entende-se que somente a União detém a atribuição de legislar sobre o assunto, ou seja, de determinar as normas jurídicas aplicáveis a ela mesma, aos Estados, Municípios e Distrito Federal e, na Lei no. 8.666/93 foram positivados os casos de afastamento de licitação nos seus artigos 24 (licitação dispensável) e 25 (licitação inexigível).
Por fim, apenas para ressaltar o caráter duvidoso da relação foi a outorga de escritura pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis diretamente em nome da Agropecuária B & Q, cujo Diretor Presidente era irmão do então Prefeito Municipal, ao invés da empresa com quem contratou, descumprindo, assim, o artigo 81, I, V, § 2o, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis.
Com essas considerações, reafirmo o meu voto anteriormente proferido.
É como voto.

[1] 29a edição, 2004. Malheiros Editores, p. 208.
[2] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

[3] Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1o, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

V O T O (RATIFICAÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)
Continuo com o entendimento de que a matéria de “existência de cláusulas uniformes” não foi discutida na ação de base.
Não conheço de matéria que não foi discutida na ação de base e somente foi apresentada nas contrarrazões do apelo.
Assim, reafirmo que a existência de cláusulas uniformes a afastar as ilegalidades acima citadas, reafirmo meu voto de que essa matéria não foi objeto de discussão no âmbito da ação de base, sendo uma inovação nessa quadra processual.
Continuo com o meu posicionamento.
QUESTÃO DE FATO
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OAB 13216/MT.
São quatro coisas que quero colocar do ponto de vista fático. Primeiro, a Desa. Helena fez uma referencia de ausência de prova a respeito de outros referente a outros casos idênticos. Não tem contrato administrativo. Não foram juntados contratos administrativos, mas foi produzida prova testemunhal a respeito disso, inclusive, da cartorária que fez o registro de todos os imóveis do distrito industrial de Rondonópolis.
A Senhora tem razão.
Mas faço um segundo apontamento. Quando a defesa diz que são cláusulas uniformes, não digo que a liberdade de contratar ou não está adstrito.
A defesa não diz isso. Diz que as cláusulas contratuais desse instrumento foram previamente previstas em lei municipal. E esse fundamento de que a ausência de licitação não poderia ser prevista em lei municipal, então, teríamos que criar um instrumento de afetar esse julgamento para se aferir a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do dispositivo da lei municipal que autoriza essas alienações sem licitação para as empresas que ali estariam.
E a consequência desse julgamento hoje, Desembargadora Maria Erotides Kneip , teria que ser uma comunicação ao Ministério Público Estadual de Rondonópolis para que todas as aquisições feitas nos moldes desta, com previsão e com fundamento na Lei Municipal, fossem igualmente objetos de anulação.
Sem querer ser aqui soldado ou cavaleiro do apocalipse, estamos declarando a inconstitucionalidade de normas, de leis municipais que estabeleceram um procedimento de alienação. O procedimento estabelecia valor, destinatário, forma de pagamento, e esse procedimento também previa a possibilidade de cessão.
Essa decisão de hoje equivale a uma declaração de inconstitucionalidade de quatro dispositivos da lei municipal.

EM 05 DE AGOSTO DE 2019:
A RELATORA PROVEU O APELO MINISTERIAL, PROFERINDO VOTO EM ADITAMENTO. PEDIU VISTA O 1o VOGAL.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face da sentença proferida pelo r. Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da citada Comarca, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de ato Jurídico e Reversão de Bens ao Patrimônio Público n. 9685-88.2013.8.11.0003, proposta em face de SACHET & FAGUNDES LTDA e AGROPECUÁRIA B&Q S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo ente municipal, ora apelante, amparado pelos seguintes fundamentos:
“Em uma leitura das Leis no 7.996/2003 e no 4.177/2004, que regulamentam a alienação dos imóveis doados pelo Estado de Mato Grosso ao Município de Rondonópolis, bem como do contrato de alienação dos lotes em questão (3, 5 e 6B), verifica-se nitidamente a finalidade das referidas normas e do contrato, qual seja: fomentar o emprego e crescimento da cidade de Rondonópolis, por meio de instalação de indústria.
Nesse contexto, é preciso salientar que o desiderato da norma foi alcançado, haja vista que a área em questão, há mais de uma década, está sendo explorada com a atividade industrial, seja na área de construção, pela empresa CONCREMOLDE INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA; na metalúrgica, pelas empresas S. F. ESTRUTURA METÁLICAS LTDA e SACHET & FAGUNDES LTDA; ou na exploração agrícola, pela empresa AGROPECUÁRIA B & Q S.A., como ficou demonstrado nos depoimentos de testemunhas ouvidas nos autos e na perícia judicial realizada nos imóveis às fls. 664/685.
Embora a venda nos lotes não tenha sido acompanhada pelo Conselho Diretor da Política de Desenvolvimento Industrial (CODIPI), tal omissão não pode ser tida como causa de reversão da alienação, pois não restou demonstrada qualquer irregularidade ao cumprimento do contrato, não havendo prova de que, desde a transferência da área para a CONCREMOLDE, até hoje, tenha paralisado a atividade industrial.
Quanto às cessões realizadas, as Leis no 4.177/2004 e no 7.996/2003 não vedam a cessão do direito sobre a área a terceiros, limitando-se a advertir que os lotes podem ser revertidos ao patrimônio público, caso seja descumprida a finalidade (artigo 4o da Lei no 7.996/2003).
Nesse ponto, anoto que todas as cessões contaram com a anuência do poder Público, seja quando da concessão de direito real de uso do lote 5, pelo Estado de Mato Grosso (fls. 158 e 160), ou na concessão de domínio pleno dos lotes 03, 05, 6B, por parte do Município de Rondonópolis (averbação nas matrículas – fls. 195, 197 e 198). Aliás, a escritura pública dos imóveis em favor da AGROPECUÁRIA B & Q S. A., como restou demonstrado nos autos, apenas formalizou o termo administrativo e a situação fática da cessionária perante a área, onde exerce atividade industrial.
Portanto, implementada na área a indústria, com geração de empregos, renda e tributos, não havendo, ainda, prova de ofensa às condições do contrato e da norma ou prejuízo aos cofres públicos, não há falar em reversão dos imóveis ao poder público”. (fls. 771/772)

A E. relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, deu provimento ao apelo interposto pelo Município de Rondonópolis, para o fim de julgar procedente a pretensão inicial e rescindir o Contrato de alienação de bem imóvel n. 04/2006, e determinou a reversão da propriedade do bem ao patrimônio público municipal, dando por prejudicada a remessa necessária.
O r. voto ficou vazado em fortes fundamentos de que o imóvel não poderia ter sido alienado à empresa B&Q S.A, ora apelada, porque o dirigente da entidade privada era parente direto do Chefe do Executivo Municipal, em exercício naquela época, porquanto, irmão deste. Além disso, o contrato precedeu o pleito eleitoral. Hipóteses que eram vedadas pela Lei Orgânica Municipal [art. 81, I, V, §2o e art. 148, § 5o, ambos da sobredita legislação municipal].
No mesmo sentido, a douta Desa. Maria Erotides Kneip, após pedido de vista, aderiu aos fundamentos do voto da E. relatora para prover o recurso de apelação.
Ressalto que a E. relatora apresentou adendo ao voto inicial, oportunidade em que encartou fundamentos, ainda, da inexistência de contrato de adesão na administração pública, assim também da impossibilidade da dispensa de licitação, mesmo que contemplada pela Lei Municipal, diante da ofensa à Lei 8.666/93 e aos artigos 37, inc. XXI, e da competência privativa da União estabelecida no art. 22, XXVII, da CF/88.
Na sequência, a e. Desa. Maria Erotides Kneip reiterou os fundamentos de que a matéria de “existência de cláusulas uniformes” não foi discutida na ação de base e somente foi apresentada nas contrarrazões do apelo.
Assim, em razão da singularidade dos fatos postos, pedi vistas para melhor análise da matéria debatida.
No caso, vê-se que o inconformismo do apelante aponta a incorreção da sentença a quo em três pontos, a saber:
1.O contrato firmado entre o município e a empresa Sachet & Fagundes estaria tomado por nulidade, em razão da ausência de prévio parecer do Codipi para a alienação dos Lotes 3, 5 e 6-B, requisito exigido pela Lei Municipal no 2.213/94, em seu art. 16.
2.A área pactuada foi outorgada a empresa estranha ao contrato firmado pelo município, além de que comandada por parente direto do prefeito, cuja transferência da titularidade foi realizada dois dias antes do término do mandato do edil.
3.Houve alteração da destinação das áreas públicas, com desvio de finalidade e utilização indevida por terceiros, causando prejuízos aos cofres públicos com a ausência da implantação da indústria e falta de geração de empregos.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, com a devida vênia, entendo que o recurso de apelação não merece provimento e a sentença, sob reexame necessário, deve ser ratificada.
Ora, o Município de Rondonópolis busca a anulação do Contrato de alienação de bem imóvel no 4/2006, firmado em 15-03-06, com a empresa Sachet & Fagundes Ltda., correspondente à área industrial situada na Quadra 5, lotes 3, 5 e 6B, no citado município (fls. 32/35).
Como causa de pedir, sustenta que a venda foi realizada sem a prévia apreciação do Conselho Diretor da Política de Desenvolvimento Industrial de Rondonópolis – Codipi, cujo fato ensejaria a nulidade do ajuste, porque viola o disposto no artigo 16 da Lei n. 2.213/94, que dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Industrial do Munícipio de Rondonópolis.
De fato, a alienação do imóvel se deu sem o parecer prévio do Codipi.
No entanto, como bem destacou a E. relatora no voto condutor da maioria até então firmada, a Lei Municipal n. 4.177/2004, que dispõe sobre a autorização para alienação de lotes de terra no Distrito Industrial do município de Rondonópolis, vigente à época da realização do negócio jurídico, dispensava a manifestação do referido Órgão Consultivo, de modo que venda dos lotes, doados pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Lei n. 7.996/2003, prescindia a submissão prévia ao CODIPI, como se vê:
Art. 4o Para cumprimento desta Lei não se aplica o disposto no art. 16 da Lei no 2.213 de setembro de 1994. [Os terrenos pertencentes ao Município ou aqueles que vierem a lhes pertencer, para fins de industrialização, poderão ser doados, mediante autorização legislativa ou colocados à venda, em condições especiais, após parecer e obedecidas as condições previstas em lei. acréscimos nossos]

Logo, não há fundamento legítimo, nesta quadra, para reconhecer ilegalidade, uma vez que, como demonstrado, foi expressamente dispensada a análise e avaliação do Codipi pelo art. 4a da Lei Municipal n. 4.177/04.
De outro lado, no que se refere à apontada ilegalidade na alienação do imóvel à empresa B&Q S.A, ora apelada, traz em suas razões, o apelante, que a área não poderia ser vendida à referida empresa, a uma por ser empresa estranha ao contrato firmado pelo município, a duas porque, à época da efetivação do negócio jurídico, o Diretor-Presidente da pessoa jurídica era o irmão do Prefeito Municipal, o que era vedado pela Lei Orgânica do Município.
Para melhor contextualizarmos a cadeia dominial do imóvel sub judice, importa debruçar sobre seu escorço histórico e legislativo.
Com efeito, em 1994, foi aprovada a Lei Municipal n. 2.213/94, dispondo sobre a Política de Desenvolvimento Industrial do Município de Rondonópolis. O referido ato normativo previa uma série de benefícios e incentivos a empresas industriais que viessem a se instalar no local, visando, com isso, fomentar a atividade industrial na região.
Aliás, entre as medidas implementadas, a sobredita lei previa a doação e a venda em condições especiais de terrenos pertencentes ao Município, nos termos do art. 16 e 17, in litteris.
Art. 16 - Os terrenos pertencentes ao Município ou aqueles que vierem a lhes pertencer, para fins de industrialização, poderão ser doados, mediante autorização legislativa ou colocados à venda em condições especiais, após parecer e obedecidas às condições previstas em Lei.
Parágrafo único. Na alienação por venda a Prefeitura poderá conceder descontos até cinquenta por cento sobre o valor da avaliação e prazo até 36 meses para pagamento, com seis meses de carência, sem juros, porém corrigido monetariamente.
Art. 17 – Constarão obrigatoriamente do contrato de alienação e concessão dos benefícios, cláusula de vinculação do imóvel à finalidade industrial, condições de pagamento, prazo para início e término da construção e funcionamento, além das outras exigências que, se não cumpridas, farão com que o imóvel reverta ao Município, com ressarcimento dos valores gastos e com todos os estímulos e benefícios concedidos pelo Município devidamente corrigidos.

Regulamentando referido dispositivo, foi editada a Lei n. 4.177 de 2004, que autorizava o executivo municipal a alienar lotes de terra no Distrito Industrial de Rondonópolis que haviam sido doados pelo Estado de Mato Grosso através da Lei Estadual n. 7.996/03, para continuidade de implantação do centro industrial, e entre esses lotes, estava inserida a área objeto do contrato sub judice [art. 1o].
Não sem propósito, extrai-se que, por opção do legislador municipal, dentre as formas distintas de disposição da propriedade dos lotes destinados à industrialização previstos na lei de regência, este optou pela alienação em condições ordinárias, fixando as exigências na citada Lei Municipal no 4.177/2004.
Ressalta-se, por oportuno, que a mens legis da Lei Estadual n. 7.996/03 era precisamente dar seguimento à implantação do Distrito Industrial de Rondonópolis, cuja finalidade ficou expressamente prevista nos artigos 3o e 4o do citado Ato Normativo, sob pena de reversão ao patrimônio público estadual. Vejamos:

Art. 3o A área objeto da presente doação destina-se à continuidade de implantação do Distrito Industrial de Rondonópolis;
Art. 4o A área descrita nesta lei reverterá ao patrimônio do Estado de Mato Grosso, caso seja descumprida a finalidade da presente doação.

Partindo das premissas firmadas pelos legisladores, nota-se que, quando a norma traz o substantivo continuidade, é certo que nele revela a vontade em dar sequência à implantação do polo industrial, inclusive com o prosseguimento de várias indústrias já instaladas.
Aliás, amparada na referida legislação, o município de Rondonópolis, ora apelante, vendeu o imóvel lotes 3, 5 e 6B, quadra 5 do setor industrial, que lhe havia sido transferido por doação pelo Estado de Mato Grosso por meio da mencionada lei estadual, para a empresa Sachet & Fagundes, negócio formalizado por meio do Contrato n. 004/2006, em 15-03-06 (fls. 32/35).
Assinala-se que o negócio foi entabulado com base nos termos e condições gerais disciplinados pelo próprio legislador na Lei no 4.177/04, que já fixava o valor do m2 do lote, a dispensa de licitação, e a forma de escrituração do bem, cujas regras eram idênticas para qualquer pessoa jurídica que adquirisse área no Distrito Industrial de Rondonópolis, entre elas inúmeras empresas que já haviam instalado edificações nos lotes a partir de aquisições não finalizadas, como parte da estratégia política de fomento econômico industrial, a evidenciar nítido contrato administrativo uniforme, já que possui conteúdo predeterminado pelo ente municipal, como se vê:
Art. 2o - Os Lotes edificados ou não, serão alienados pelo valor de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) o metro quadrado, dispensando-se de Licitação tendo em vista que inúmeras empresas já instalaram edificações nos Lotes a partir de aquisições não finalizadas com o Governo do Estado de Mato Grosso. (Redação originária – destaquei)
Parágrafo Único - A escrituração será efetivada após a implantação das edificações no Lote cuja taxa de ocupação não poderá ser inferior a 40% (quarenta por cento) e maior que a taxa de ocupação estabelecida no Plano Diretor.
[...]
Assim, consta do referido contrato que os lotes foram vendidos à empresa apelada por R$ 2,80 o m2, perfazendo o total de R$ 51.520,00 [cinquenta e um mil, quinhentos e vinte reais] em vinte e quatro parcelas iguais de R$ 2.146,66 [fls. 32/35], cuja obrigação foi quitada em março de 2008, como atesta o Memorando n. 212/2010, a fls. 349/350.
Logo após, em 01-09-2008, a apelada celebra instrumento particular de cessão de direitos de posse relativos aos lotes objeto do Contrato n. 004/2006, com a empresa Agropecuária B&Q S.A, então cessionária, pelo mesmo valor do instrumento firmado com o ente municipal, quitado na data da assinatura do Termo [fls. 232/237].
Em seguida, em 22-12-08, o Município de Rondonópolis, ora apelante, procede à escrituração do bem, lavrando a escritura de transferência dos imóveis para a empresa Agropecuária B&Q. S.A, ora apelada.
O Município apelante defende a nulidade da Escritura Pública lavrada em favor da Agropecuária, com o fundamento de que a área pactuada foi outorgada à empresa estranha ao contrato firmado pelo município, além de que comandada por parente direto do chefe do executivo, cuja transferência da titularidade foi realizada dois dias antes do término do mandato do parlamentar, o que é vedado pela Lei Orgânica municipal.
A E. relatora, em fundamentado voto, acolheu a tese invocada, por considerar que o vínculo de parentesco direto entre o diretor da empresa B&Q S.A, então cessionária do contrato, e o prefeito municipal, obstaria a realização do ajuste, por força da proibição contida no art. 81, I, §2 e art. 148, §5o, ambos da Lei Orgânica do Município, cuja redação originária assim dispunha:
Art. 81 - O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, desde a posse, sob pena de perda de mandato:
I - firmar ou manter contrato com o Município ou com suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;
[...]
§ 2o As proibições previstas nos incisos I e V deste artigo estendem-se aos parentes até o 2o grau do Prefeito e do Vice-Prefeito, bem como dos respectivos cônjuges;

No entanto, com a devida vênia, entendo que os preceitos dos aludidos dispositivos da lei orgânica não se aplicam ao caso sub judice.
Como se vê, a norma repetida, aliás, de regra constitucional definida no artigo 54, inciso I, a, proíbe o agente político no exercício do mandato e seus parentes, até o segundo grau, de firmar ou manter contrato com o Município. Sinala-se qualquer contrato: de trabalho, de realização de serviços ou de execução de obras, de concessão de serviços públicos, de uso de bens do domínio municipal, ou de alienação.
A finalidade do preceito, ao que se afigura, é preservar a integridade do exercício do mandato, afastando situações que poderiam redundar em autofavorecimento incompatível com a moralidade pública.
Todavia, a proibição não alcança os contratos constituídos com cláusulas uniformes, ou seja, aqueles cujo conteúdo é predeterminado por um dos contratantes, em que todas as cláusulas são fixadas unilateralmente pela Administração, cujas regras são sempre as mesmas, quaisquer que sejam os demais contratantes.
Trata-se de repetição de contrato, que é a hipótese em análise, uma vez que a uniformidade das cláusulas foi definida em lei, com caráter geral com a finalidade, como ressaltado, em dar continuidade de “implantação do Distrito Industrial de Rondonópolis” – art. 3o da Lei Estadual n. 7.996/03, “tendo em vista que inúmeras empresas já instalaram edificações nos lotes a partir de aquisições não finalizadas com o Governo do Estado de Mato Grosso” – art. 2o da Lei n. 4.177/04 -.
Sobre o tema, é elucidativa a doutrina de José Cretella Júnior:
Para que se tenha idéia clara do que pretendeu dizer o legislador constituinte com a frase “contrato que obedece a cláusulas uniformes”, é preciso esclarecer que as cláusulas são inseridas, no contrato, de modo geral e impessoal, em bloco, pela pessoa jurídica pública política (União, Estado-membro, Distrito Federal, Município), ou administrativa (autarquia), pela empresa pública, pela sociedade de economia mista ou pela concessionária, e aceitas, sem discussão, pelos Deputados e Senadores, que a elas aderem. (Comentários à Constituição de 1988, p. 2647).

Ora, é notório e incontestável que todos os contratos de alienação dos lotes que faziam parte do rol elencado no art. 1o da Lei 4.177/04, entre os quais se inseria o imóvel sub judice [alinea j], foram celebrados à vista das regras prefixadas no citado ato legislativo, obedecendo aos mesmos critérios legais, repito, regras impostas pelas Leis Estadual n. 7.996/93 e Municipal n. 4.177/04.
Logo, as condições eram as mesmas independentemente do adquirente, que apenas aderiam aos termos do instrumento, como já dito, uma vez que a legislação estadual condicionou a doação para continuidade da implementação do Distrito Industrial e, por sua vez, a legislação do Município de Rondonópolis estabeleceu as cláusulas uniformes da alienação, definindo as partes, objeto, valores, prazo, condições, a finalidade pública e o interesse público. É o que se confirma:
Art. 1o - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar lotes de terra no Distrito Industrial de Rondonópolis doados pelo Estado através da Lei no 7.996 de 07 de Novembro de 2.003, localizado entre as coordenadas Geográficas de Longitude x1= - 54o, 68 27, x2= - 54o,65 27 e Latitude y1= - 16o, 48 60, y2= 16o, 46 37, matrícula 45874 do RGI da Comarca de Rondonópolis, com a seguinte descrição:
- Quadra...No dos Lotes
a)SER.......1 ao 16;
b)APO.......2,3,4,5,6 e 8;
c)IND. 3....1,2,4,6,6A,8,9A,10,11,13,14 e14A;
d)IND. 1....4,5,6,8,9,10,11 e 12;
e)COM. 1....1,2 e 3;
f)TEC.......1 e 2;
g)PQR. 2....2;
h)COM. 3....1;
i)IND. 10...2 ao 8 ;
j)IND 5.....1,3,4,5,6,7,9,11,12 e 13;
k)IND. 4....3,4,5,6,7,9,10,11,12,15,16,17 e 18;
l)IND. 2....1 ao 14;
m)COM. 2....1;
n)IND.12....1 ao 23;
o)IND.11....1,3,4,5,6,7,8,9,10,11;
p)IND.14-A..1 ao 14 e 21 ao 34;
q)IND.14-B..16 ao 20 e 21 ao 43;
r)IND.13-A..1 ao 7 e 21 ao 27;
s)IND.13-B..9 ao 20 e 29 ao 43;
t)IND.15....1 ao 40;
u)DEP.......1 ao 5

II - Ruas Desafetadas (fechadas), transformadas em Lotes:

a) Rua N = 14.251,80 m2
b) Parte da Rua B = 6.000,00 m2
c) Parte da Rua D = 12.000,00 m2
d) Parte da Rua DF = 4.800,00 m2

Art. 2o - Os Lotes edificados ou não, serão alienados pelo valor de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) o metro quadrado, dispensando-se de Licitação tendo em vista que inúmeras empresas já instalaram edificações nos Lotes a partir de aquisições não finalizadas com o Governo do Estado de Mato Grosso. (Redação originária – destaquei)
Parágrafo Único - A escrituração será efetivada após a implantação das edificações no Lote cuja taxa de ocupação não poderá ser inferior a 40% (quarenta por cento) e maior que a taxa de ocupação estabelecida no Plano Diretor.
Art. 3o Todos os recursos obtidos com a alienação dos Lotes, serão revertidas para complementação de infraestrutura necessária no referido Distrito Industrial.
Art. 4o Para cumprimento desta Lei não se aplica o disposto no art. 16 da Lei no 2.213 de setembro de 1994.

Art. 5o A Quadra PQR 1 que margeia o córrego Escondidinho, é considerada Área de preservação permanente, e para tanto, será mantida como área não edificante.
Art. 6o O Município se compromete a cumprir rigorosamente o estabelecido nos arts. 3o e 4o da Lei Estadual no 7.996 de 07 de novembro de 2003.
Art. 7o O município poderá rever periodicamente o preço por m2 estabelecido no art. 2o desta Lei sempre que o mesmo apresentar defasagem significativa.
Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9o Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, Rondonópolis, 31 de março de 2004; 88o da Fundação e 50o da Emancipação Política.

PERCIVAL SANTOS MUNIZ
Prefeito Municipal

E, nesse contexto, seguindo as cláusulas uniformes impostas pelo Legislativo Estadual e Municipal, foi formalizado o contrato originário efetuado entre o Município de Rondonópolis e a empresa Sachet & Fagundes.
À época da celebração do ajuste, em 15-03-06, o então prefeito já não mais pertencia ao quadro societário da referida entidade, por ter se desvinculado em 25-11-05, de modo que não subsistia qualquer restrição ou proibição na celebração do instrumento pelo município com a empresa Sachet & Fagundes.
Ademais, a própria legislação municipal que fixou as cláusulas dos contratos administrativos, foi aprovada pela Câmara Municipal e promulgada e sancionada pelo Prefeito Municipal Percival Santos Muniz, em período anterior ao mandato do então prefeito Adilson Sachett, que vigorou entre 01.01.2005 a 31.12.2008.
Quanto ao contrato de cessão de direitos possessórios com a empresa Agropecuária B&Q S.A, em que pese a Lei n. 4.177/04 nada dispor, é sabido que este ato normativo é corolário da Lei Municipal n. 2.213/94, que é a norma de regência na qual se baseiam os contratos administrativos firmados para fomentar a Política de Desenvolvimento Industrial do Município de Rondonópolis.
A citada legislação é expressa em admitir a possibilidade da transmissão de direitos da área objeto de doação e alienação pelo município, apenas estabelecendo regras conforme o tempo de permanência da empresa no local, como a necessidade de autorização do poder público municipal, para a cessão ou alienação do imóvel. Veja:
Art. 6o - os casos de venda ou transferência de indústria beneficiada por esta Lei, o sucessor gozará dos benefícios pelo período que faltar para completar o tempo concedido inicialmente, desde que cumpridas as obrigações estabelecidas.
Art. 28 Os terrenos vendidos ou doados nas condições desta Lei não poderão ser alienados pela empresa beneficiada, sem autorização, antes de decorridos dez anos da data de assinatura do contrato, devendo constar essa cláusula restritiva nos respectivos instrumentos legais.
Art. 32 - Nas vendas de terrenos autorizadas por esta Lei para a implantação de industrias, o Município poderá outorgar escritura definitiva independentemente do pagamento integral do preço da transação, desde que o comprador emita, em favor do Município, notas promissórias correspondentes às prestações vincendas, com efeito "pro-soluto".
Art. 33. O comprador não poderá alienar ou gravar o imóvel senão depois de pagar as notas promissórias referidas no Artigo 32, devendo no instrumento de alienação ou ônus constar Certidão do Débito a elas correspondentes.

Desta feita, como se observa da interpretação dos aludidos dispositivos legais, não há óbice na formalização da cessão de direitos entre a empresa Sachet & Fagundes, adquirente originária dos lotes, e a Agropecuária B&Q S.A, por ser negócio jurídico entabulado entre particulares, totalmente permitido, desde que, como dito, haja anuência do município.
Assim é que, pelo todo exposto, a celebração ou manutenção de contrato administrativo não configura infringência da proibição contida no art. 81, I, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, nem incide na proibição constante do art. 54, I, a da Constituição Federal[1], aplicável por simetria, porque o contrato administrativo sub judice se enquadra perfeitamente na ressalva contida in fine dos mesmos dispositivos.
Outrossim, a regra do art. 148, §5o, também considerada pela douta relatora, para fundamentar a nulidade do negócio jurídico, salvo melhor juízo, não se afeiçoa ao presente caso, a uma por decorrer de norma aplicável ao uso de bem público, seja por concessão, seja por permissão, seja ainda por autorização, cujo ato jurídico não implica transferência de domínio, apenas da posse, o que não é o caso dos autos, que versa sobre a alienação de bem público, isto é, transferência da titularidade, ainda que para fins específicos, institutos jurídicos distintos.
A duas, porque, a hipótese não enseja a alienação originária de bens do patrimônio municipal, pelo fato do referido imóvel já não mais pertencer ao patrimônio disponível do município, quando foi vendido inicialmente em 22.03.06 à empresa Sachet & Fagundes, de modo que, o ato praticado em 22.12.08, se tratou, apenas, de mera chancela da cessão de direitos entre pessoas particulares, que dependia de expressa autorização do poder público, como exigido no art. 28 da Lei de regência [Lei n. 2.213/94].
“Art. 148 - O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização de forma gratuita ou onerosa
[...]
§ 5o São nulos e, portanto, sem nenhum efeito jurídico, os atos que, nos seis meses que antecederem ao término do mandato do Prefeito, importarem em alienação, a qualquer título, de bens do patrimônio municipal” [redação originaria]

Noutro norte, por oportuno, ainda que não aplicável ao caso em voga, porque, quando da venda dos lotes, vigia a redação originária do §5o, do art. 148 da LOM, é salutar ressaltar que referido dispositivo foi posteriormente alterado pela Emenda a LOM no 44/2012, a qual expressamente excepcionou a regra que vedava a alienação de bens públicos municipaisl, na hipótese de atração de atividades empresariais, como se infere:
Art. 148 – Omissis
§ 5o São nulos e, portanto, sem nenhum efeito jurídico, os atos que, nos seis meses que antecederem ao término do mandato do Prefeito, importarem em alienação, a qualquer título, de bens do patrimônio municipal, ressalvando a possibilidade que excepciona a regra no caso de saúde, educação, assistência social, habitação para baixa renda, calamidades e segurança pública, bem como aquela que proporcionar à atração de atividades empresariais para o município. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 44/2012) destaquei.

Por fim, quanto à ausência de licitação, a despeito do fato de que não tenha sido objeto de insurgência recursal, entendo que a matéria deve ser conhecida e apreciada, como o fez a douta Relatora, diante do efeito translativo da remessa necessária.
No entender da E. relatora no voto condutor, a alienação dos lotes deveria ser precedida de licitação, autorização do poder legislativo e avaliação prévia.
É incontroverso que houve autorização legislativa [Lei n. 4.177/04] e prévia avaliação. Quanto a necessidade de licitação, é certo que a própria Lei 8.666/93, que regulamentou o procedimento licitatório, prevê expressamente hipóteses legais de dispensa nos artigos 17 e 24 da sobredita legislação.
Por outro lado, também é verdade que a venda com encargo não está prevista como hipótese de dispensa na lei de licitação, uma vez que a norma apenas elenca a possibilidade de dispensa em caso de doação com encargo, como se vê:
Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
[...]
§ 4o A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado; (grifei)

No entanto, ante a lacuna legislativa, em uma interpretação teleológica e sistemática, é possível reconhecer que a venda com encargo, por expressa disposição de lei local (Lei Municipal no 4.177/04), que dispensou a licitação diante do justificado interesse público, não afronta a Lei 8.666/93.
Ora, como visto, se era possível a dispensa de licitação na doação com encargo, baseada no interesse público justificado, conforme expressamente prevê o art. 17, § 4o, da Lei 8.666/93, perfeitamente plausível não anular uma venda com encargo, pois, como amplamente fundamentado, estava demonstrado o interesse público na continuidade da implantação do distrito industrial.
Isto porque, se a doação com encargo pode ser considerada até mais onerosa ao erário, pois nenhum recurso é vertido aos cofres públicos, a venda com encargo, por sua vez, é até mais vantajosa, já que há um valor a ser pago.
Como é cediço, amparado na legislação e bem definido pela doutrina, a doação, que etimologicamente vem do latim donare/donum, é uma das formas previstas de alienação de bem público.
Aliás, Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito administrativo brasileiro, Malheiros Editores, 43. ed. 2018, p. 682, bem esclarece sobre a possibilidade de doação de bens públicos com encargos e sem licitação, como se vê:
“Doação é o contrato pelo qual uma pessoa (doador) por liberalidade, transfere de seu patrimônio bens ou vantagens para outra (donatária) que os aceita (CC, arts. 538 e 539). É contrato civil, e não administrativo, fundado na liberalidade do doador, embora possa ser com encargos para o danatário.
A Administração pode fazer doações de bens móveis ou imóveis desafetados do uso público, e comumente o faz para incentivar construções e atividades particulares de interesse coletivo. Essas doações podem ser com ou sem encargos e em qualquer caso dependem de lei autorizadora, que estabeleça as condições para sua efetivação, de prévia avaliação do bem a ser doado e de licitação. Só excepcionalmente poder-se-á promover concorrência para doações com encargos, a fim de escolher-se o donatário que proponha cumpri-los em melhores condições para Administração ou para a comunidade. Em toda doação com encargo é necessária a cláusula de reversão para a eventualidade de seu descumprimento”.
E, na espécie, o encargo existe, já que a ausência de licitação foi fundamentada na própria Lei Municipal n. 4.177/04, que justificou a dispensa na continuidade de implantação do Distrito Industrial, em relação às empresas que já estavam instaladas nos lotes por força de aquisição não finalizadas com o Estado de Mato Grosso, cuja propriedade pertencia, antes da doação da área, ao Município de Rondonópolis.
Logo, como se pode depreender, a lei autorizativa expressamente consigna a finalidade pública e o interesse social ao destinar a venda dos lotes a núcleo industrial, com o nítido propósito de aquecer a economia local, gerando empregos e arrecadamento de impostos.
O Superior Tribunal de Justiça, em voto condutor proferido pelo então Ministro Luiz Fux, enfrentou questão similar à controvérsia desta demanda, em que o Município de Eloi adquiriu e vendeu terreno a empresa Souza & Cambos Confecções Ltda., motivo pelo qual foi proposta ação civil pública visando à nulidade da alienação, com causa de pedir justamente amparada na ausência de licitação, oportunidade em que foram afastadas as alegações de violação aos princípios constitucionais da moralidade administrativa, da legalidade, da impessoalidade e da obrigatoriedade da licitação:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. DISPENSA DE LICITAÇÃO. COMPRA E VENDA E DOAÇÃO DE IMÓVEIS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AGENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. NÃO COMPROVADOS. DANO EFETIVO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA.
1. A compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia, não carece de licitação , ante a ratio do art. 24 da Lei 8666/93.
2. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento de contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice erigido pela Súmula 07/STJ.
3. Ação Civil Pública ajuizada por Ministério Público Estadual em face de ex-Prefeito, objetivando a anulação de contrato de compra e venda de lotes, localizados no Distrito Industrial da municipalidade, para fins de doação à indústria que quisesse se instalar no Município, com vistas à implementação do programa de incentivo ao desenvolvimento industrial.
4. In casu, a conclusão da Corte de origem de que a dispensa de licitação para a aquisição de terrenos no Distrito Industrial para doação à indústria que quisesse se instalar no Município, com vistas à implementação do programa de incentivo ao desenvolvimento industrial, não ensejou prejuízo ao erário, além do fato de que "(..)a finalidade da doação foi plenamente atendida como se vê dos documentos de f. 333/349, através dos quais se observa que, efetivamente, a indústria foi instalada, está dando retorno de impostos, fornecendo mão-de-obra e, consequentemente, fazendo girar mais riquezas no Município com o recebimento de salário de seus empregados(..)"(fl. 740), resultou do exame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que denota a insindicabilidade do tema pelo STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 07 desta Corte.
5. A título de argumento obiter dictum merece destaque as situações fáticas, insindicáveis nesta Corte, assentadas pelo Tribunal local:"(...)O Município de Elói Mendes, interessado em atrair para o seu Distrito Industrial a empresa Souza & Cambos Confecções Ltda., que prometia a geração de 100 novos empregos com a instalação de uma filial, criou, por ato de seu Prefeito - Portaria 0020/97 (f. 88) -, uma comissão especial para aquisição de terreno a ser doado àquela Indústria, que, após concluídos os seus trabalhos, ofereceu o parecer de f. 90, sugerindo a aquisição do imóvel constituído de 9.064 m2, situado no Distrito Industrial e pertencente à firma Transportes Biagini Ltda., avaliado em R$45.320,00, ou R$5,00 o m2, mais benfeitorias avaliadas em R$12.224,00, totalizando o preço de R$57.544,00; pelo parecer de f. 89, verifico que foi instalado processo licitatório para o mister, de no 054/97, com sugestão de dispensa de licitação, fundamentado no art. 24, X, da Lei 8.666/93; o Presidente da Comissão de Licitação do Município ofereceu o parecer de f. 91, pela dispensa da licitação, sob o mesmo fundamento, parecer este que foi ratificado pelo Sr. Prefeito Municipal, como se vê a f. 92; o Município fez a aquisição do terreno, como se vê pelo contrato particular de compra e venda de fl. 94, pelo preço certo de R$51.000,00 para pagamento em 3 parcelas de R$17.000,00, sendo certo que a f. 194/197, há notícia de que do preço da venda, R$11.000,00 foram pagos pela donatária, que teria assumido o preço das benfeitorias. A operação está amparada na Lei municipal no 540, de 29 de julho de 1997 - f. 46/47, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial de R$56.000,00 destinado a aquisição de terrenos no Distrito Industrial para doação a indústrias que quisessem se instalar no Município e pela Lei municipal 564, de 04 de dezembro de 1997 - f. 56 -, que autoriza a doação do terreno à Souza & Cambos Confecções Ltda., sob as condições nela previstas. De se observar, ainda, que o terreno doado é composto de 8 lotes da quadra 4, do Distrito Industrial de Elói Mendes, num total de 9.064,49 m2, avaliado pela CDI - Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais a R$5,00 o m2, como se vê a f.325. Em se considerando que o Município despendeu R$40.000,00 para aquisição do mesmo, uma vez que os R$11.000,00 foram suportados pela donatária - f. 196/197 - ele pagou o m2 a R$4,41, de conseguinte, preço inferior ao da avaliação tanto da comissão constituída pela Portaria 20/97, como pela CDI(..)" fls. 739/740 6. Ad argumentandum tantum, ainda que ultrapassado o óbice erigido pela Súmula 07/STJ, no mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente, mormente porque a abalizada doutrina sobre o thema decidendum, especialmente no que pertine à dispensa de licitação, assenta que: "(...) As diferenças entre inexigibilidade e dispensa de licitação são evidentes. Não se trata de questão irrelevante ou meramente retórica, mas de alternativas distintas em sua própria natureza, com regime jurídico diverso.
A inexigibilidade é um conceito logicamente anterior ao da dispensa.
Naquela, a licitação não é instaurada por inviabilidade de competição. Vale dizer, instaurar a licitação em caso de dispensa significaria deixar de obter uma proposta ou obter uma proposta inadequada. Na dispensa, a competição é viável e, teoricamente, a licitação poderia ser promovida. Não o é, diante das circunstâncias, a lei reputa que a licitação poderia conduzir à seleção de solução que não seria a melhor, tendo em vista circunstância peculiares.
Em suma a inexigibilidade é uma imposição da realidade extranormativa, enquanto a dispensa é uma criação legislativa. Como decorrência direta, o elenco de causas de inexigibilidade contido na Lei tem cunho meramente exemplificativo. Já os casos de dispensa são exaustivos, o que não significa afirmar que todos se encontram na Lei n° 8.666. Outras leis existem, prevendo casos de dispensa de licitação.
Como decorrência, a conclusão acerca da caracterização da inexigibilidade faz-se em momento logicamente anterior ao do reconhecimento da dispensa. Num primeiro momento, avalia-se se a competição é ou não é viável. Se não for, caracteriza-se a inexigibilidade. Se houver viabilidade de competição, passa-se à verificação da existência de alguma hipótese de dispensa " Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed. Dialética, São Paulo, 2005 7. Nada obstante, sobreleva notar, a dispensa de licitação para a compra dos imóveis in foco, sob o pálio da Lei Municipal no 540, de 29 de julho de 1997, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial de R$56.000,00 destinado a aquisição de terrenos no Distrito Industrial para doação a indústrias que quisessem se instalar no Município (fls. 46/47) e da Lei Municipal 564, de 04 de dezembro de 1997, que autoriza a doação do terreno à Souza & Cambos Confecções Ltda, sob as condições nela previstas (f. 56), decorreu de estudo realizado pela Comissão de Licitação, consoante se infere do excerto do voto condutor, verbis: " (...)Após a análise dos autos verifica-se que, efetivamente, a Administração municipal, após o levantamento realizado pela Comissão Especial instaurada com o objetivo de estudar a viabilidade da compra de terrenos no Distrito Industrial, concluiu pela dispensa de licitação para a aquisição dos referidos lotes, conforme se constata pelo documento de fl. 424-TJ.
No entanto, extrai-se que a dispensa de licitação e a posterior compra do terreno foi precedida de um estudo realizado pela referida Comissão, conforme se vê as f.127, a qual informou que "foram visitados vários terrenos, dentre os quais foi considerado o mais apropriado para futuras instalações da empresa Souza e Cambos Ltda, levando-se em conta a localização e infra estrutura", concluindo que o terreno escolhido era aquele pertencente à empresa Transporte Biagini Ltda (...)
14. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido. (REsp 797.671/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2008, DJe 16/06/2008)

No mesmo sentido, é certo que o Supremo Tribunal Federal, permitiu a doação de imóveis públicos aos particulares pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que em decisão preferida na ADI 927-3, em 03-11-1993, determinou, em medida cautelar, a suspensão em favor destes (Estados, Distrito Federal e Municípios) da alínea b, inciso I do art. 17 da Lei no. 8.666/93, que, por sua vez, proibia a doação de imóveis públicos a particulares.
Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a vedação afrontava a autonomia dos entes federativos estaduais e municipais, inclusive o desenvolvimento dos referidos entes, fundamentando, ainda, que à União é conferida a competência privativa de legislar somente sobre normas gerais de licitação, nos termos do artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal.
Aliás, o Ministro Carlos Velloso, em seu voto, ressaltou que “compete a União legislar sobre ‘normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, nas diversas esferas de governo, e empresas’ (C.F., art. 22, XXVII). Inconstitucionais, na citada Lei 8.666, de 21.06.93, seriam em relação aos Estados, Distrito Federal e Município, os dispositivos que extrapolassem do conceito de norma geral. ” (ADI 927 (MC)/RS. Tribunal Pleno. Rel. Min. Carlos Velloso. J. em 03/11/1993, p. em DJ 11/11/1994, p. 30.635)
Dessas premissas, forçoso reconhecer a autonomia do Município de Rondonópolis, amparado em legislação municipal, em alienar seus bens – e até mesmo doar - bem como que é incontestável que a venda com encargo, com interesse público justificado, não vai de encontro às normas gerais previstas na lei de licitações, como bem ressaltou o Supremo Tribunal Federal na ADI 927-3, em 03-11-1993, quando determinou, em medida cautelar, a suspensão da alínea b, inciso I do art. 17 da Lei no. 8.666/93.
Ademais, é certo que o contrato administrativo firmado, objeto da controvérsia, tem como finalidade a venda com encargo, sem licitação diante do interesse público justificado, que, por sua vez, é um menos em comparação à doação com encargo autorizada pela Lei 8.666/93, em seu artigo 17, § 4o, e que também traz a possibilidade de dispensa de licitação.
Registro, por necessário, a máxima de que in eo quod plus est semper inest et minus (quem pode o mais, pode o menos), o que força reconhecer que se o Município poderia ter doado com encargo, com dispensa de licitação, pois estava demonstrado o interesse público na continuidade da implantação do distrito industrial, por corolário lógico é de que pode o menos (no caso vender com encargo e com dispensa de licitação diante do interesse público demonstrado).
E, se na hipótese de doação com encargo a particulares, há previsão de dispensa de licitação, com muito mais razão na venda com encargo, em que pese ausente a previsão nas normas gerais de licitação estabelecida pela Lei 8.666/93, razão pela qual não há margem para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Municipal que previu a alienação com encargos e dispensou a licitação por relevante, justificado e comprovado interesse público, ficando comprovado pela perícia judicial realizada nos imóveis às fls. 664/685, que as edificações existentes nos imóveis atenderam às especificações do Programa de Implantação Industrial em Rondonópolis.
A corroborar essa linha de entendimento, colaciono aresto do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em caso análogo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AVALIAÇÃO E LICITAÇÃO. VENDA SOB ENCARGO. VALIDADE DO CONTRATO.
Demonstrado que a venda, autorizada por lei local, tem um interesse público justificado, e tendo em vista que tal transação é um menos em comparação com a doação com encargo, esta última dispensada de licitação por expressa disposição de lei (art. 17, § 4.o, da Lei n.o 8.666/93), possível, com muito mais razão, na venda com encargo, embora ausente previsão legal, a dispensa da licitação.
Na lacuna da lei a interpretação há ser feita forma sistemática e por analogia. E é do sistema legal, na doação com encargo, com interesse público justificado, a dispensa da licitação. Então, há aplicar este mesmo sistema, por analogia, à venda com encargo, onde, por expressa disposição, agora de lei local, justificado está o interesse público nas alienações. Precedentes da Câmara. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. VOTO VENCIDO. (Apelação Cível, No 70020839759, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Henrique Osvaldo Poeta Roenick, Julgado em: 19-12-2007)

Mesmo que não seja este o entendimento, por amor ao debate, e se reconheça a impossibilidade de venda ao particular, dado que a legislação traz previsão somente de alienação por doação a particulares, importante ressaltar a exegese que se extrai da leitura do artigo 170 do Código Civil:

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.

Assim, adequando a norma à espécie em discussão, é certo que se o negócio jurídico nulo - no caso: venda com encargo a particulares pela administração pública – contiver os requisitos de outro – no caso: doação com encargo a particulares pela administração pública –, subsistirá este (venda com encargo) quando o fim a que visavam as partes permitir supor que teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.
Com efeito, a alienação realizada apresenta todos os requisitos da doação com encargo, na medida em que foi exigida uma contrapartida financeira, em valores considerados módicos, os quais, de sua vez, foram utilizados na própria infraestrutura da implantação do Distrito Industrial, como se extrai da legislação municipal citada:

Art. 3o Todos os recursos obtidos com a alienação dos Lotes, serão revertidas para complementação de infra-estrutura (sic) necessária no referido Distrito Industrial.

De outro lado, é certo que, embora o artigo 170 do Código Civil traga norma e princípios de Direito Privado, é passível de aplicação no Direito Público a teor do que se extrai da Lei 8.666/93 que dispõe sobre normas para licitações e contratos da Administração Público:

“Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. ”

Neste sentido, Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito administrativo brasileiro”, Malheiros Editores, 43. Ed. 2018, p. 682, assevera com propriedade a possibilidade, assim como previsto na Lei 8.666/93, da utilização de forma supletiva:

Todavia, os contratos públicos são regidos por normas e princípios próprios do Direito Público, atuando o Direito Privado apenas supletivamente, jamais substituindo ou derrogando as regras privativas da Administração.

Por fim, a arguição de ofensa à Lei 8.666/93 e aos artigos 22, XXVII, e 37, XXI, ambos da CF/88, demandará o controle objetivo da constitucionalidade do sobredito ato normativo municipal, com a subsunção da questão prévia ao órgão fracionário, e, caso acolhida, a remessa ao Órgão Especial, a fim de aquilatar a compatibilidade material do art. 2o, caput, da Lei Municipal n. 4.177 de 31.03.04 com a Constituição Estadual/Federal.
Não se olvidando, por outro lado, os reflexos sobre a ordem econômica já que, praticamente, quase a integralidade da alienação dos lotes encravados no Distrito Industrial do Município de Rondonópolis, foi efetivada e ainda o é com base na Lei Municipal n. 4.177 de 31.03.04, sem procedimento licitatório, o que, à evidência, acarretaria total insegurança jurídica, pois eventual declaração de inconstitucionalidade da norma resultaria na desconstituição de todos as alienações realizadas com base na sobredita legislação municipal, dado em regra o efeito ex tunc da decisão declaratória de inconstitucionalidade.
Por derradeiro, o último ponto combatido no apelo, de que houve alteração da destinação da área pública, com desvio de finalidade e utilização indevida, com a ausência da implantação da indústria e falta de geração de empregos.
Não há nenhum elemento que corrobore o desvio de finalidade do programa de implantação industrial, na medida em que as pessoas jurídicas foram sucessivamente instaladas na área voltadas à produção industrial nos moldes estabelecidos pelos artigos 2o e 8o da Lei 2213/94, como faz prova o laudo pericial de fls. 665/687 [vol. IV].
Aliás, o laudo pericial comprova que a empresa apelada, desde a aquisição do imóvel, vem investindo em obras, ampliando sua infraestrutura, voltada para a produção industrial.
Logo, eminentes Desembargadores, com a devida vênia, ouso abrir a divergência, para negar provimento ao apelo e ratificar a sentença em remessa necessária.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, e, em remessa necessária, RATIFICO a sentença a quo pelos mesmos fundamentos que me levaram a não acolher as razões recursais e as relevantes arguições nos votos que me precederam.
É como voto.

EM 19 DE AGOSTO DE 2019:
A RELATORA PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA, SENDO ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL. O 1o VOGAL DIVERGIU PARA DESPROVER O RECURSO E RATIFICAR O ATO SENTENCIAL. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE, SERÃO CONVOCADOS MEMBROS PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3o VOGAL)
Acompanho o voto do Dr. Edson Dias Reis.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (4o VOGAL)
Acompanho o voto do Dr. Edson Dias Reis.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a Vogal convocada) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (4o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o, 3o E 4o VOGAL, VENCIDA A RELATORA.
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OAB 13216/MT.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - REDATOR DESIGNADO
------------------------------------------------------------
[1] Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;